Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708732-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Brasília-DF, que nos autos do Mandado de Segurança no 0700981-30.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento do Tema no 1.093 do Superior Tribunal Federal. O pedido liminar foi indeferido (ID 24549025). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 24825113). Negado provimento aos embargos de declaração (ID. 25590280). Em 25/05/2021 foram publicados a íntegra dos acórdãos paradigmas do Tema 1093 (Recurso Extraordinário no 1287019 e ADI 5469). O agravante informou que juntou a cópia dos acórdãos supramencionados no feito principal e pugnou pela perda do objeto do presente agravo de instrumento. É o sucinto relatório. Decido. A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], e dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[2] ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara a sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Conforme dispõe expressamente a lei processual civil, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021, 15:10:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado - 16a ed. rev., atual. e ampl. p 2.172. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.